Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcello Nobrega de Miranda Lopes contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE), em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos ao Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei n. 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que não atenderam aos requisitos de admissibilidade; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.